Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-36.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
– Ação de obrigação de fazer - Exibição de documentos – Resistência do réu – Apresentação do documento pretendido após a citação – Imposição dos ônus da sucumbência ao réu – Possibilidade – Princípio da causalidade:

– A instituição requerida que não apresenta o documento pretendido quando da notificação extrajudicial, recebida e com prazo razoável para o

Ementa:
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
– Ação de obrigação de fazer - Exibição de documentos – Resistência do réu – Apresentação do documento pretendido após a citação – Imposição dos ônus da sucumbência ao réu – Possibilidade – Princípio da causalidade:

– A instituição requerida que não apresenta o documento pretendido quando da notificação extrajudicial, recebida e com prazo razoável para o atendimento, deve ser condenada a arcar com o ônus da sucumbência, uma vez que tal conduta configura resistir ao pedido, o que enseja a aplicação do princípio da causalidade.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001415-36.209.8.26.0066 - Barretos - voto n. 20504
Registro: 2020.0000679380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001415-36.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARNIE
MONIELLI DA SILVA, é apelado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001415-36.209.8.26.0066 - Barretos - voto n. 20504
-- voto n. 20.504 --
Apelação Cível n. 1001415-36.2019.8.26.0066
Apelante: Marnie Monielli da Silva
Apelado: Itapeva VI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios NP
Comarca: Barretos
Juiz de Direito sentenciante: Cláudio Bárbaro Vita
Disponibilização da sentença: 19/07/2019
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
Ação de obrigação de fazer - Exibição de documentos
Resistência do réu Apresentação do documento pretendido
após a citação Imposição dos ônus da sucumbência ao réu
Possibilidade Princípio da causalidade:
A instituição requerida que não apresenta o documento
pretendido quando da notificação extrajudicial, recebida e com
prazo razoável para o atendimento, deve ser condenada a arcar
com o ônus da sucumbência, uma vez que tal conduta
configura resistir ao pedido, o que enseja a aplicação do
princípio da causalidade.

RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 128/134, que julgou extinta sem
resolução de mérito a ação de obrigação de ajuizada por Marnie
Monielli da Silva contra Itapeva VI Multicarteira Fundo de Investimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001415-36.209.8.26.0066 - Barretos - voto n. 20504
em Direitos Creditórios NP, por perda do objeto no curso da ação,
determinando que cada parte arque com o pagamento das custas e
despesas processuais efetuados, bem como com o pagamento dos
honorários advocatícios de seus respectivos patronos.
Apela a autora alegando que requereu os
documentos, de forma específica e o que foi apresentado pelo apelado
não tem relação com o que fora solicitado.
Afirma que havia enviado para o apelado
notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, tendo mencionado
que pagaria por eventuais despesas necessárias para o recebimento dos
documentos, o que é considerado válido segundo o entendimento deste
Tribunal.
O
recurso
é
tempestivo,
veio
desacompanhado de preparo, tendo em vista que a apelante é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 20) e fica recebido, nesta
oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo
1012, caput, do Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 150/160).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001415-36.209.8.26.0066 - Barretos - voto n. 20504
I. O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer em
que a autora apelante pleiteou a apresentação do contrato que ensejou
o apontamento de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito pelo réu. Afirmou que, embora tenha celebrado contrato com o
réu, não se recordava de haver débito em aberto e, tendo enviado
notificação requerendo os documentos, não obteve resposta.
Citado, o réu apresentou contestação (fls.
24/47) e os documentos pleiteados (fls. 104/111 e 115/119).
Após manifestação da autora à resposta
apresentada pelo réu, veio r. sentença extinguindo o processo sem
resolução do mérito pela ocorrência de causa superveniente de carência
da ação, tendo em vista a apresentação dos documentos requeridos, o
que ensejou a interposição do presente recurso, o qual comporta
provimento.
Com efeito, na espécie verifica-se que o
apelado resistiu ao pedido, pois recebeu a notificação extrajudicial pela
qual a apelante solicitou os documentos em 19 de novembro de 2018
(fls.18) e até a data da propositura da ação, 27 de fevereiro de 2019,
não havia atendido ao pedido da autora, que era válido. E o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001415-36.209.8.26.0066 - Barretos - voto n. 20504
três meses em que aguardou o envio da cópia do contrato que deu
causa à negativação de seu nome é mais do que razoável. Bem
identificado o documento requerido, com a indicação dos dados
pessoais da requerente, bem como com o número do contrato e o valor
do apontamento, inexistia dificuldade ou ausência de tempo suficiente
para sua localização e encaminhamento. Porém assim não fez, mesmo
sendo o prazo assinalado suficiente, e tornou necessária a propositura
da presente ação.
Portanto,
embora
tenha
tido
prazo
suficiente para a busca e a entrega dos documentos à autora,
administrativamente, não o fez e por isso deve arcar com os honorários
e consectários de sucumbência que deveriam ser arbitrados na r.
sentença.
Assim, de rigor o provimento do recurso
para julgar procedente a ação e já que o apelado foi sucumbente por ter
resistido a exibir o documento na fase extrajudicial, impõe-se sua
condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Esse montante mostra-se razoável, diante
da baixa complexidade da causa, e a fim de bem cumprir o quanto
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que
venceu no âmbito do recurso e em primeiro grau, quanto ao pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001415-36.209.8.26.0066 - Barretos - voto n. 20504
principal, sem tornar espécie de pena à parte vencida.
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento para julgar procedente a ação, condenando o réu ao
pagamento dos consectários de sucumbência, mais honorários
advocatícios ora arbitrados em R$ 1.000,00.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --